Tribunal: TJSP
Processo: 0515465-92.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS e taxa de licença dos exercícios de 1996 a 2005 – Município de Guarulhos – Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006 Insurgência contra o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 – Créditos vencidos entre 07/02/2001 e 07/12/2001 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS e taxa de licença dos exercícios de 1996 a 2005 – Município de Guarulhos – Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006 Insurgência contra o reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005 – Créditos vencidos entre 07/02/2001 e 07/12/2001 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – Possibilidade de decretação da prescrição de ofício – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Créditos vencidos entre 07/01/2002 e 12/12/2005 – Interrupção do prazo prescricional pelo recebimento da inicial – Insucesso da citação - Pedido de bloqueio de ativos financeiros não analisado - Prejuízo presumido – Não existência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515465-92.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado WALDECIR
BENEDITO ANSELMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515465-92.2006.8.26.0224 -Voto no 11556
2
Apelação Cível no 0515465-92.2006.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Waldecir Benedito Anselmo
Comarca: Guarulhos

VOTO No 11556
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS e taxa
de licença dos exercícios de 1996 a 2005

Município de Guarulhos Execução fiscal ajuizada
em 22/12/2006 Insurgência contra o reconhecimento
da prescrição dos exercícios de 2001 a 2005
Créditos vencidos entre 07/02/2001 e 07/12/2001 -
Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação
Aplicação da Súmula 409 do STJ Possibilidade de
decretação da prescrição de ofício Precedentes do
STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Créditos
vencidos
entre
07/01/2002
e
12/12/2005
Interrupção
do
prazo
prescricional
pelo
recebimento da inicial
Insucesso da citação -
Pedido de bloqueio de ativos financeiros não
analisado - Prejuízo presumido Não existência do
termo inicial da contagem do prazo prescricional
Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal,
mas que teve seu andamento prejudicado por
motivos inerentes aos mecanismos da Justiça

Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença
parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de fls.34/39 que
decretou de ofício a prescrição dos créditos de ISS e taxa de licença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515465-92.2006.8.26.0224 -Voto no 11556
3
exercícios de 1996 a 2005 executados e em face de WALDECIR BENEDITO
ANSELMO, extinguindo o feito nos termos do art. 924, inciso V, do
CPC/2015.
A Prefeitura Municipal de Guarulhos alega que a prescrição dos
créditos dos exercícios de 2001 a 2005 não se operou, pois a execução fiscal foi
ajuizada dentro do lustro legal com parcelamento da cobrança e que a ausência
de movimentação processual se deve à inércia dos mecanismos da justiça,
sendo aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do STJ. Requereu o
provimento do recurso para reformar a sentença extintiva e determinar o
prosseguimento à execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Em se tratando de ISS, a notificação do lançamento se
aperfeiçoa com o recebimento da cobrança em data anterior à inscrição em
dívida ativa.
No caso dos autos, os créditos sobre os quais a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515465-92.2006.8.26.0224 -Voto no 11556
4
apresentou inconformismo se referem aos exercícios de 2001 a 2005, e,
embora não conste a data do recebimento da cobrança, os vencimentos se
deram entre 07/02/2001 e 12/12/2005.
Assim, o lustro legal dos créditos vencidos entre 07/02/2001 e
07/12/2001 já havia se escoado no momento em que a Municipalidade de
Guarulhos ingressou com o executivo fiscal, em 22/12/2006, sendo forçoso
reconhecer que a prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da
Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
No tocante aos créditos vencidos entre 07/01/2002 e
12/12/2005, o prazo foi interrompido pelo despacho inicial, nos termos do art.
174, inciso I, do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar
118/05.
Portanto, com a interrupção do prazo prescricional, iniciou-se
o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A
prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo
após a ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no RE no 1.074.051-
PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.09.2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o
momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515465-92.2006.8.26.0224 -Voto no 11556
5
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo
ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou
não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se que após o insucesso da
citação a exequente requereu o bloqueio de ativos do executado para posterior
conversão em penhora, o que não foi analisado antes da prolação da sentença,
concluindo-se, destarte, pela hipótese de prejuízo presumido ao ente público.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora
no prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos
da justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
De rigor, então, a reforma parcial da sentença para afastar o
decreto prescricional exclusivamente em relação aos créditos vencidos entre
07/01/2002 e 12/12/2005, determinando o prosseguimento da execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515465-92.2006.8.26.0224 -Voto no 11556
6
somente em relação a eles.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso do
município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator